Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar as requeridas a procederem o tratamento Home Care, nos moldes da requisição médica do profissional, e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 608 do STJ.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças abrangidas pela cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento a ser prestado em favor do segurado.
4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar vai de encontro à finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana.
5. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente.
6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício.
7. Nos termos da Súmula 362 do STJ, o termo inicial da correção monetária, no caso de compensação por danos morais, deve ser a data em que arbitrada pelo juízo.
8. Nos casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.
9. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Fixado percentual que observa tais circunstâncias, não há falar em majoração da verba.
10. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.